Tribunal: TJDFT
Processo: 0741705-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741705-62.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. MATÉRIA NÃO ABARCADA NA OBJEÇÃO DA PARTE. INVALIDADE. 1. O pronunciamento sobre questão não abrangida pela impugnação ao cumprimento de sentença e que não configura matéria de ordem pública encontra óbice no princípio da congruência. Acolhida a preliminar de nulidade da decisão por vício extra petita. 2. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil, 5o e 341, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido é incongruente ao não permitir a compensação, sob a justificativa de que se funda em sentença extra petita, isto porque a compensação é matéria de ordem pública, que decore da interpretação da extensão da obrigação do título executivo e da vedação do enriquecimento sem causa em desfavor do Estado, podendo ser alegada a qualquer tempo, e reconhecida de ofício pelo juízo. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 (ID 61601778). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 884 do CC, 5o e 341, inciso II, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021